Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. NÃO APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PENA DE MULTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - As provas dos autos são suficientes para concluir que a apelante tinha pleno conhecimento a respeito da ilicitude de sua conduta, não havendo se falar em erro de proibição.
Il - Inviável a absolvição pelo crime de ameaça, quando a autoria se encontra devidamente demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. O temor da vítima ficou comprovado pelo fato de se dirigir a Delegacia representar e requerer a apuração dos fatos.
IV - Sendo a pena pecuniária prevista no tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.
V - Recurso conhecido e desprovido.